Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709263-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EMBARGADO: ELIZETE INACIO DA SILVA FLOR DESPACHO Intime-se a embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 72133982), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator